Tribunal: STF
Processo: RE 217613
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
  - Equívoco do acórdão embargado, em sua fundamentação, ao
aludir ao decidido pelo Tribunal "a quo".
Embargos recebidos em parte para a correção desse
equívoco, correção essa que não tem repercussão no dispositivo do
acórdão embargado.